Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600580-08.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44577483 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123311100000043517900
Número do documento: 25063014123311100000043517900
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:00:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.522
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600580-08.2024.6.16.0156 – Rio Branco do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: EDITORA FARIA LTDA
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES - OAB/PR36706-A
RECORRIDO: JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS [PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO
BRANCO DO SUL
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. DESINFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 156ª
Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou procedente Representação
Eleitoral, reconhecendo a prática de propaganda eleitoral negativa e
desinformativa e condenando a recorrente ao pagamento de multa.
1.2 A recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito
em razão de AIJE em curso. No mérito, sustenta que apenas reprisou
conteúdo de vídeo produzido por terceiros, não lhe podendo ser imputada a
produção de conteúdo negativo à campanha da adversária, e que a sanção
viola a liberdade de imprensa e de expressão.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

Num. 44577483 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123311100000043517900
Número do documento: 25063014123311100000043517900
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:00:02
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em determinar se a publicação realizada
pela recorrente caracteriza-se como propaganda eleitoral inverídica, e se a
multa aplicada é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Rejeição da preliminar de suspensão do feito, uma vez que o julgamento
da Representação não depende da decisão a ser proferida na Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, em função da celeridade do processo eleitoral
e da independência das ações eleitorais.
3.2 Nos termos do art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019, a propaganda
eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do ano eleitoral, e a
manifestação de pensamento é livre, desde que não ofenda a honra ou
divulgue informações inverídicas.
3.3 No caso em análise, a postagem da recorrente induz os eleitores à crença
de que a então candidata Karime Fayad teria utilizado recursos públicos para
manipular veículos de comunicação a seu favor, sem a devida apuração da
veracidade dos fatos, o que contraria o disposto no art. 9º-C da Resolução
TSE nº 23.610/2019.
3.4 A propaganda eleitoral negativa restou caracterizada, eis que a recorrente
divulgou vídeo em que terceiro atribui conduta moralmente condenável à
recorrida, desprovido de elementos que permitissem concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação, o que poderia refletir
negativamente na sua campanha.
3.5 A alegação de que a recorrente apenas divulgou conteúdo de terceiro não
a exime da responsabilidade, nos termos do art. 9º da Resolução TSE n.
23.610/2019, que impõe o dever de verificar a fidedignidade da informação.
3.6 Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a intervenção
judicial na liberdade de expressão eleitoral deve ser mínima e se legitima
apenas em situações de desinformação deliberada que comprometa o
ambiente informativo e a igualdade na disputa (REPRESENTAÇÃO nº
060092739, Min. Maria Claudia Bucchianeri, 19/12/2022).
3.7 A multa aplicada se mostra proporcional ao contexto em que praticada a
irregularidade, considerando a relevância e o impacto da atuação da
recorrente enquanto veículo de comunicação local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que

Num. 44577483 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123311100000043517900
Número do documento: 25063014123311100000043517900
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:00:02
julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular, com
aplicação de multa à recorrente.
Tese de julgamento: 1. "Caracteriza propaganda eleitoral negativa e
desinformativa a publicação de conteúdo descontextualizado e manipulador,
induzindo o eleitor a erro e comprometendo a integridade do processo
eleitoral.".
2.
A divulgação de conteúdo de terceiro não exime a responsabilidade do divulgador quanto à fidedignidade da informação,
especialmente em período eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §1º, I e §2°;
Resolução TSE n. 23.610/2019, arts. 9º, 9º-C; CPC, art. 313, V, alíneas “a” e
“b”.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspe nº 0600396-74/SE, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21.3.2022; TSE, Rp nº 060092739, Rel.
Min. Maria Claudia Bucchianeri, PSESS, 19/12/2022; TRE-PR, REl n.
0600376-03.2024.6.16.0143,
Rel.
Des.
Eleitoral
Guilherme
Frederico
Hernandes Denz, 01/10/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Editora Faria Ltda. em face da sentença
proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou procedente a
Representação Eleitoral proposta pela pela Coligação “Juntos Para Fazermos Muito
Mais”, reconheceu a prática de propaganda eleitoral negativa e desinformativa e
condenou a recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 15.000,00.
Em suas razões recursais (ID 44516258), a recorrente alega, preliminarmente, a
necessidade de suspensão do feito, com fulcro no artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b” do
Código de Processo Civil, eis que a veracidade dos fatos divulgados pela recorrente está
sendo apurada na Representação Eleitoral nº 0600630-34.6.16.0156. No mérito, afirma
que apenas reprisou, no Facebook e no Instagram, o conteúdo de vídeo produzido por
terceiros, onde uma pessoa “alerta” sobre a utilização da máquina pública na campanha
eleitoral da recorrida, de forma que não lhe pode ser imputada a produção de conteúdo
negativo à campanha da adversária. Sob o argumento de que a sentença viola a liberdade

Num. 44577483 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123311100000043517900
Número do documento: 25063014123311100000043517900
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:00:02
de imprensa e de expressão, sustenta que a sanção imposta seria desproporcional,
pleiteando sua exclusão e, subsidiariamente, a redução da multa. Requer a suspensão do
feito, até o julgamento da Representação supra citada, e o provimento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção integral da sentença (ID 44516264),
sustentando que: a) a AIJE mencionada pelo Recorrente possui escopo mais amplo,
sujeita a ampla dilação probatória, não sendo razoável a suspensão do processo ora em
análise; b) a tese de que a publicação seria “mera reprodução de conteúdo jornalístico” de
terceiro e, portanto, protegida pelo direito à liberdade de imprensa, seria uma tentativa
artificial de conferir roupagem jornalística a um conteúdo difamatório, veiculado com o
intuito de descredibilizar uma candidatura legítima; c) o conteúdo publicado associou a
candidata Karime Fayad a práticas ilegais e antiéticas, consistente no uso de um
“esquema de imprensa” para atacar adversários com recursos públicos, sem base fática
ou documental, violando os parâmetros estabelecidos pela Resolução TSE nº
23.610/2019, especialmente em seu art. 9º-C; d) o fato de a publicação ter sido feita em
página oficial de pessoa jurídica já é, por si só, causa suficiente para sua caracterização
como propaganda irregular, conforme previsão do art. 57-C, §1º, inciso I, da Lei nº
9.504/97, sendo irrelevante se o conteúdo era original ou meramente replicado; e) a multa
de R$ 15.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo
inferior ao patamar médio comumente fixado em casos semelhantes, nos quais a
jurisprudência admite até o valor de R$ 30.000,00 (art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97).
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44552935) manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, por entender que as afirmações ultrapassaram os
limites da liberdade de expressão, configurando um abuso que prejudica a integridade do
debate eleitoral.
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Preliminar de Suspensão do feito - art. 313, V, alíneas “a” e “b”, do Código de
Processo Civil
Alega a recorrente que o vídeo que deu causa à presente Representação trata de fato
verdadeiro, que atualmente é analisado na Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600630-34.6.16.0156, que se encontra em fase de instrução probatória.
Aduz, assim, que o feito ora em exame deveria ser suspenso até o julgamento da referida
AIJE, com fulcro no artigo 313 do CPC, segundo o qual o processo deve ser suspenso

Num. 44577483 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123311100000043517900
Número do documento: 25063014123311100000043517900
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:00:02
“Quando a sentença de mérito: a) Depender do julgamento de outra causa ou da
declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto
principal de outro processo pendente; b) Tiver de ser proferida somente após a verificação
de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo”.
Ocorre que o escopo da Representação Eleitoral consiste na retirada da publicação, em
sede liminar - o que foi deferido pelo juízo de origem - e também na aplicação de sanção
pela irregularidade. Trata-se de uma ação autônoma de rito célere que visa coibir o
desequilíbrio no pleito eleitoral.
No caso, a conduta descrita como irregular trata da divulgação de propaganda negativa,
divulgada em redes sociais, em perfil de empresa jornalística, durante a campanha
eleitoral, em que a sentença reconheceu haver violação aos artigos 9º e 57-C, § 1º, inciso
I, da Resolução-TSE nº. 23.610/2019.
Já a Ação de Investigação Judicial Eleitoral mencionada pela recorrente possui rito
próprio, com produção probatória mais extensa, que examina ilícitos distintos, com
penalidades diferentes.
Assim, mesmo que o Código de Processo Civil seja aplicável subsidiariamente ao
processo eleitoral, o julgamento da presente Representação não depende da decisão que
venha a ser proferida na AIJE em questão, em função da celeridade do processo eleitoral
e da independência das ações eleitorais.
Por esse motivo, rejeito a preliminar arguida e passo ao exame do mérito.
c) Da Pretensão Recursal
A controvérsia cinge-se a determinar se a publicação realizada pela recorrente se
caracteriza, ou não, como propaganda eleitoral inverídica.
A respeito do tema, o artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda
eleitoral pela internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso
II, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável
na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato
ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático,
são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

Num. 44577483 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123311100000043517900
Número do documento: 25063014123311100000043517900
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:00:02
Sobre a propaganda eleitoral, Rodrigo López Zilio assevera que:
“Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com o
objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de todo
o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre o
candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que o
candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário.”
A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-D da Lei n.
9.504/1997 estabelece que:
Art. 57-D.
É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do
58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
§ 1o (VETADO)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que
contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes
sociais. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Por sua vez, a respeito da proibição de propaganda eleitoral com fatos inverídicos ou
descontextualizados, o art. 9º e art. 9º-C da Resolução TSE n. 23.610/2019 assim
dispõem:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a
federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam
concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as
pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo de
eventual responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente
inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do
pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).
No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à prática de propaganda eleitoral irregular pela
recorrente, em razão da divulgação de vídeo postado pelo Jornal Expresso (Editora Faria

Num. 44577483 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123311100000043517900
Número do documento: 25063014123311100000043517900
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:00:02
LTDA.), no Facebook e no Instagram, cujo conteúdo seria negativo e de caráter
desinformativo, em desfavor da campanha de Karime Fayad, eleita prefeita no município
de Rio Branco do Sul.
O vídeo publicado nas redes sociais do perfil “Jornal Expresso” consiste numa entrevista
concedida por Cleverton Carneiro, ex-repórter do Jornal do Vale, em que afirma a
existência de um “esquema de postagens” com o objetivo de prejudicar a imagem de
pessoas e empresas ligadas ao candidato adversário Nenéu Artigas, do qual teria
participado por três anos, financiado com recursos públicos. Da entrevista (ID 44516219)
extraem-se as seguintes falas:
“Entrevistador: O ex-repórter do Jornal do Vale, Pastor Cleverton Carneiro, abre o jogo e
revela tudo. Qual era o objetivo com esse esquema de postagens? Você tem noção?
Porque você, querendo ou não, participou disso durante três anos.
Cleverton Carneiro: É, eu participei, mas assim, naquele primeiro momento eu não
estava entendendo. Eu pensava que poderia ser algo pessoal, aproveitando que
aconteceu algo pessoal também, né? Chegou um momento ali que até eu mesmo troquei
ofensa com o Nenéu, tipo, uma amizade que a gente tinha antes acabou sendo
desconstruída pelo profissional, né? Porque ele me ligou, me cobrou, poxa Cléver, você
é um cara de dentro da minha casa, você é um cara que tinha amizade até com a minha
filha e hoje essa amizade desconstruiu, por quê? Porque você tá fazendo essas matérias
e ali, isso foi me deixando muito mal, então assim, um dos objetivos era denegrir o
Nenéu e eu não sabia o porquê, né? O porquê era... Hoje eu entendo, hoje eu entendo o
porquê, é para esse momento político, pra esse pleito, com certeza pra dar uma
descredibilizada, pra tirar... E hoje eu entendendo que eu já caminhei com o Nenéu e
hoje caminho novamente com ele, eu vejo que isso daí foi uma sacanagem, eu vejo que
isso aí foi maldade, porque ele não é nem de longe o que era falado nas matérias.
Entrevistador: Então, basicamente, existiam postagens visando denegrir algumas
pessoas, como você mesmo já mencionou, né? Tipo, contra as pessoas que eram contra
a atual administração. Você disse que não só pessoas?
Cleverton Carneiro: Não só pessoas. Empresas também, né.
(...)
Entrevistador: E acabava denegrindo a imagem de uma boa empresa com boas
pessoas.
Cleverton Carneiro: Sim, tinha pessoas por trás, os proprietários, os funcionários se
sentiam ofendidos, vários funcionários foram reclamar na Câmara Municipal de
Itaperuçu, que o dono do jornal fazia parte, e assessor de um vereador, assessor
parlamentar a eles reclamaram bastante. É, eu sabia de um grupo, sabia de um grupo
que tem, né, grupo da imprensa, né, ali, das empresas, que acredito que, novamente
acredito que o Expresso não está nesse grupo, mas a maioria dos jornais está. E agora,
por último, eu participei de reuniões ali e estava no grupo também, que era mais voltado
à campanha, entendeu? Esse grupo era pra campanha. Inclusive o ex-procurador da
prefeitura de Rio Branco do Sul estava presente nesse grupo, esteve fazendo
orientações jurídicas junto com a equipe e ele, ele fazia parte desse grupo também. E ali
eram postadas algumas coisas, o que poderia, o que não poderia, o que era bom para
aquele momento, para a gestão, o que não era bom, o que era benéfico, à candidata que
era contrária ao Nenéu e o que não era, entendeu?

Num. 44577483 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123311100000043517900
Número do documento: 25063014123311100000043517900
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:00:02
Entrevistador: E ali também eram articuladas algumas matérias para denegrir?
Cleverton Carneiro: Sim. A maioria das matérias vinham prontas aí de quem contratava o
serviço. Por exemplo, a empresa Salish, que presta serviço para a prefeitura de Rio
Branco do Sul atualmente, mandava as pautas, ou outras pessoas que contratavam o
serviço mandavam uma pauta, e essa pauta a gente via nítido quando era o Ednilson
Loucron que escrevia e quando ela vinha pronta. Ou seja, a gente como bom repórter já
sabia qual pauta vinha pronta, e tipo, naquele momento ali, o interessante era, mesmo
não concordando, era gravar aquela matéria, porque eu dependia, dependia da
remuneração, dependia daquele dinheiro e tinha que fazer o serviço, como qualquer
outro profissional.
Entrevistador: Ah, mas todos os jornais da região recebiam essas pautas?
Cleverton Carneiro: É, todos menos esse que eu tô dando a entrevista, é engraçado, mas
é a verdade, né?
Entrevistador: Todos esses jornais tinham patrocínio da Prefeitura?
Cleverton Carneiro: Sim, todos pela mesma empresa.
Entrevistador: Que é a empresa...
Cleverton Carneiro: Salish. Várias vezes eu levei o Ednilson aqui, trouxe na verdade,
aqui na prefeitura de Rio Branco do Sul pra conversar com a prefeita, pra conversar com
o chefe de governo, pra conversar com funcionários da prefeitura. Vi eles tratarem de
assuntos de matérias tanto com ela quanto com outras pessoas também, funcionários da
atual gestão, não só na prefeitura, em outros locais também.
Entrevistador: Então não eram apenas as pautas direcionadas pela empresa terceirizada,
a empresa de comunicação, mas também diretamente na prefeitura, você já esteve lá
com ele?
Cleverton Carneiro: Sim, tinha uma conversa assim, já vi ele conversar com a prefeita,
inclusive a prefeita tem uma possibilidade muito maior com ele, comigo não muito.
Entrevistador: E esses pagamentos feitos pela prefeitura, como eles eram feitos? Era um
contrato com a prefeitura? Como que era essa remuneração vinda da prefeitura ao
jornal?
Cleverton Carneiro: Eu acredito que uma parte vinha pela Salich e eu acredito que
também levei ele para receber em mãos também, de pessoas ligadas a gestão.
Entrevistador: E se você comprovou, estava presente?
Cleverton Carneiro: Sim, estava presente. Porque não concordava com as atitudes do
jornal. E daí não concordava com uma forma que estava sendo tocada e isso já vinha de
um tempo. Tivemos outros atritos. Aí chegou um momento em que eu cheguei a dizer
não, agora você segue seu caminho, eu sigo o meu, vai ser melhor.
Entrevistador: Então era, o jornal era especificamente direcionado a falar bem da
prefeita,...
Cleverton Carneiro: Sim.

Num. 44577483 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123311100000043517900
Número do documento: 25063014123311100000043517900
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:00:02
Entrevistador: ... e de um tempo pra cá, visando denegrir adversários.
Cleverton Carneiro: Exatamente."
O vídeo, portanto, restringe-se à fala de um repórter que alegou haver um esquema de
uso indevido de meios de comunicação por parte da candidata à prefeita, com a finalidade
de prejudicar a imagem de opositores políticos.
Todavia, não há nos autos o registro de quaisquer outros elementos que pudessem
corroborar a veracidade das informações descritas na referida entrevista.
A esse respeito, o juízo da 156ª Zona Eleitoral observou que não havia lastro probatório
nas declarações do entrevistado, o qual seria notoriamente apoiador do candidato Nenéu,
nestes termos:
“O vídeo anexado na petição inicial comprova que o entrevistado é correligionário político
de Nenéu Artigas (ID. nr. – 125331026), que figurou como adversário de Karime Fayad,
então candidata à reeleição nas eleições municipais de 2024.
As declarações prestadas pelo referido entrevistado, alusivas à existência de suposto
esquema de pagamentos realizados pela Prefeitura de Rio Branco do Sul para a
divulgação de matérias jornalísticas voltadas a desqualificar opositores de Karime Fayad,
carecem de qualquer suporte probatório.
Verifica-se que a publicação impugnada teve como propósito macular a imagem pública
da então candidata à reeleição Karime Fayad, sendo apta a influenciar negativamente o
eleitorado e desequilibrar a disputa eleitoral.
Nesse sentido, a referida publicação, que ostentava nítido conteúdo eleitoral, veiculou
propaganda negativa de caráter desinformativo, na medida em que não há qualquer
comprovação acerca da veracidade das alegações formuladas pelo entrevistado.
Trata-se, portanto, de conduta que se amolda à figura da propaganda eleitoral negativa,
vedada pelo ordenamento jurídico-eleitoral vigente.
Como se sabe, qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por terceiros,
pressupõe que se tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com
razoável segurança, pela fidedignidade da informação veiculada (art. 9º., da Resolução
nº. 23.610/2019).
Ademais, conforme restou consignado na petição inicial, é vedada, ainda que de forma
gratuita, a veiculação de propaganda eleitoral na internet por intermédio de sítios
eletrônicos pertencentes a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos (art. 57-C, da
Lei nº. 9.504/97).”
Ora, o supracitado artigo 9º, da Resolução TSE n. 23.610/2019, dispõe que qualquer
modalidade de conteúdo, mesmo o veiculado por terceiros, pressupõe que se tenha
verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação veiculada, hipótese que não se amolda
ao caso em concreto.

Num. 44577483 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123311100000043517900
Número do documento: 25063014123311100000043517900
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:00:02
A alegação da recorrente de que não produziu, mas “apenas divulgou” conteúdo de
terceiro, buscando eximir-se da responsabilidade pela publicação, não merece guarida,
com fulcro no mesmo artigo 9º, da Resolução TSE n. 23.610/2019, que impõe à
candidata, candidato, partido, federação ou coligação o dever de verificar a presença de
elementos que permitam concluir pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as
pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo de
eventual responsabilidade penal.
Conforme
reiterada jurisprudência
desta Corte
Eleitoral, “A alegação de que os recorrentes apenas reproduziram conteúdo de terceiros não os exime de
responsabilidade, uma vez que a propaganda eleitoral exige verificação da fidedignidade
do conteúdo” (REl n. 0600376-03.2024.6.16.0143 – Cascavel - Rel. Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz - julgado em 01/10/2024).
Quanto às alegações da recorrente sobre o exercício da liberdade de expressão e da
liberdade de imprensa, é certo que tais direitos, garantidos constitucionalmente, não são
absolutos e podem ser submetidos a restrições, de forma excepcional.
Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a proteção ao direito de
veracidade da informação e da honra dos atores do processo eleitoral viabiliza a
flexibilização da liberdade de manifestação do pensamento, a fim de evitar a proliferação
de notícias inverídicas ou descontextualizadas que, de algum modo, possam afetar a
higidez das eleições (AgR-REspEl no 0600396-74/SE, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe
de 21.3.2022).
A esse propósito, veja-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR DESINFORMATIVA - ALEGADA
DIVULGAÇÃO
DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
OU
GRAVEMENTE
DESCONTEXTUALIZADO
-
ART.
9º-A
DA
RESOLUÇÃO/TSE
23.610/2019
-
INOCORRÊNCIA - FALAS VAGAS OU AMBÍGUAS - POSTAGENS QUE NAVEGAM
COM COMENTÁRIOS, CRÍTICAS OU ANÁLISES DENTRO DO ESPECTRO POSSÍVEL
DE SIGNIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO PÚBLICA DO PRÓPRIO CANDIDATO -
IMPRESTABILIDADE DA REPRESENTAÇÃO COMO FORMA DE ESTABELECIMENTO
JUDICIAL
DE
UMA
ÚNICA
INTERPRETAÇÃO
POSSÍVEL
A
MANIFESTAÇÕES
LACUNOSAS
-
REPRESENTAÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE
-
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre se dar de
forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se legitimando naquelas
hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de vulnerar princípios fundamentais
outros, igualmente essenciais ao processo eleitoral, tais como a higidez e integridade do
ambiente informativo, a paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto
e a proteção da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias políticas e a ampla
liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no curtíssimo período oficial de
campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a competitividade da disputa e que
estimulam a renovação política e a vivacidade democrática, a difusão de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas configuram prática desviante, que gera

Num. 44577483 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123311100000043517900
Número do documento: 25063014123311100000043517900
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:00:02
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente forjada para
induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos sabidamente
inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela
Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação das
ideias políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com
comprometimento da própria liberdade de formação da escolha cidadã.
4.
A desinformação não se limita à difusão de mentiras propriamente ditas, compreendendo, por igual, o compartilhamento de conteúdos com elementos
verdadeiros, porém gravemente descontextualizados, editados ou manipulados, com o
especial intento de desvirtuamento da mensagem difundida, com a indução dos seus
destinatários em erro.
[...]
7. Recurso desprovido.Recurso na Representação nº060092739, Acórdão, Min. Maria
Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022.
Assim, a liberdade de expressão, essencial ao debate democrático, não pode ser utilizada
para veicular ofensas pessoais ou criar estados emocionais que desvirtuem a livre
escolha do eleitor.
No caso concreto, a ação da recorrente ultrapassou os limites da divulgação jornalística,
pois veiculou conteúdo desabonador à honra e à imagem da então candidata sem lastro
probatório razoável, de forma a caracterizar a prática de propaganda eleitoral negativa.
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, ao analisar o teor do conteúdo impugnado,
caminhou em igual sentido, senão vejamos:
“Verifica-se que a publicação foi realizada durante o período de campanha eleitoral e
veiculou declarações que atingem a imagem da candidata Karime Fayad, ao mencionar
suposta prática de utilização de recursos públicos para financiar matérias jornalísticas
desfavoráveis a opositores políticos.
As afirmações partiram de entrevistado identificado como apoiador do principal
adversário político da candidata e foram divulgadas em perfil institucional de pessoa
jurídica, o que encontra vedação na legislação eleitoral (art. 57-C, §1º, I, da Lei nº
9.504/97), especialmente diante da ausência de elementos que comprovassem a
veracidade das alegações.
No contexto da campanha política, é natural que haja críticas aos candidatos, à
propaganda eleitoral e aos fatos divulgados, em virtude do interesse público e da
relevância da liberdade de expressão política. A intervenção judicial, nesse sentido, é
necessária apenas quando se verifica a extrapolação desses limites, o que não parece
ocorrer neste caso.
Todavia, na situação em apreço, as alegações ultrapassam os limites da liberdade
de expressão, configurando um abuso que prejudica a integridade do debate
eleitoral” (destaques inseridos).

Num. 44577483 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123311100000043517900
Número do documento: 25063014123311100000043517900
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:00:02
Desse modo, entendo caracterizada a propaganda eleitoral negativa, eis que a recorrente
divulgou vídeo em que terceiro atribui conduta moralmente condenável à recorrida,
desprovido de elementos que permitissem concluir, com razoável segurança, pela
fidedignidade da informação, o que sem dúvidas poderia refletir negativamente na sua
campanha.
Por fim, a recorrente questiona o patamar em que arbitrada a multa, de R$ 15.000,00,
considerando que a sanção seria desproporcional e deveria ser excluída ou reduzida.
A multa foi aplicada com fundamento no art. 57-C, §2°, da Lei n. 9.504/97 em combinação
com o art. 9º. e 9º-H, da Resolução-TSE n. 23.610/2019, que prevê multa no valor de R$
5.000,00 a R$ 30.000,00.
Consta da sentença que a aplicação em montante superior ao mínimo se deu em razão
“da relevância e do impacto que sua atuação - enquanto veículo de comunicação local e
tradicional – exerce no contexto das eleições municipais.”
Em face da fundamentação do juízo de origem, que devidamente justificou o motivo pelo
qual arbitrou a sanção de multa em valor superior ao mínimo legal, entendo se tratar de
patamar proporcional ao contexto em que praticada a irregularidade ora em análise, não
havendo motivo para se reformar este aspecto da sentença.
Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral para conhecer o
recurso interposto pela recorrente e, no mérito, negar provimento, mantendo-se
integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto pela Editora Faria Ltda. (Jornal Expresso), para manter a sentença que julgou
procedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
EXTRATO DA ATA

Num. 44577483 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123311100000043517900
Número do documento: 25063014123311100000043517900
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:00:02
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600580-08.2024.6.16.0156 - Rio Branco
do
Sul
-
PARANÁ
-
RELATOR:
DES.
ELEITORAL
ANDERSON
RICARDO
FOGAÇA
-
RECORRENTE: EDITORA FARIA LTDA - Advogado do(a) RECORRENTE: JOSE ARI NUNES -
PR36706-A - RECORRIDO: JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS [PDT/PSB/REPUBLICANOS]
- RIO BRANCO DO SUL - Advogados do(a) RECORRIDO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE -
PR118063, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, CARLA CRISTINE KARPSTEIN -
PR23074-A, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025